Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. FILHO MENOR CONTRA GENITOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 13%. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MODIFICAR O ENCARGO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPLEMENTO DOS GASTOS DO ALIMENTANDO OU DA SUPERVENIÊNCIA DE EVENTUAIS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Os alimentos fixados pelo ilustre Juízo a quo resultam num valor nominal de cerca de dois mil e quatrocentos reais. Isso implica num aumento de mais de sessenta por cento em relação à quantia voluntariamente paga pelo agravado há anos.
3. No agravo, mão restou demonstrado aumento das necessidades do recorrente, não se vislumbrou significativo implemento de seus gastos tampouco surgimento de alguma despesa extraordinária.
4. Recomenda-se a manutenção da decisão combatida até que se conclua a instrução do feito na origem, quando se poderá exercer o devido juízo de cognição exauriente, a fim de obter o equilibrado exame do binômio necessidade-possibilidade, fixando-se, definitivamente, o valor mais razoável.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.